Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIRADOR DESPORTIVO. ARMA MUNICIADA. APREENSÃO FORA DO TRAJETO PERMITIDO. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. O atirador desportivo, assim como o caçador e o colecionador, somente pode transportar o armamento mediante guia de tráfego, com as munições em separado e não disponíveis para uso imediato, na rota preestabelecida pela autorização expedida pelo Exército Brasileiro - residência/clube de tiros/residência.
3. A condenação por crime de porte de arma de fogo obsta a restituição do artefato, uma vez que um dos efeitos da condenação criminal é a perda em favor da União do instrumento do crime, conforme dispõe o art. 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.